Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-80.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INOCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO QUE DEVE RECEBER INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, NÃO PODENDO ABRANGER SITUAÇÃO NÃO ESPECIFICADA EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.